Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. PREVALÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, permitindo-se a penhora de remuneração, salários ou proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. O exame da documentação acostada aos autos originárias demonstra que a pretensão de constrição de valores oriundos de remuneração da parte executada atingiria o mínimo existencial, tendo em vista os valores recebidos nos últimos meses como remuneração líquida e a sinalização de contracheques comprometidos com encargos decorrentes de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, devendo ser prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.